Tribunal: STF
Processo: ARE 1356021
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa está assim redigida (eDOC 9, p. 6):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - CONVERSÃO DE REGIMES. PRELIMINAR - SENTENÇA ULTRA PETITA - REJEIÇÃO. Não enseja julgamento ultra petita a sentença que se atém aos limites do pedido formulado. Preliminar rejeitada. - PREJUDICIAL DE MERITO - PRESCRIÇAO DO FUNDO DE DIREITO - INEXISTÊNCIA - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO - SÚMULA 85, STJ. Nas relações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, em que não houve negativa expressa do pedido, no âmbito administrativo, encontram-se prescritas apenas eventuais parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme dispõe a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça. Prejudicial acolhida para afastar a prescrição do fundo de direito. MÉRITO - CAUSA MADURA— QUESTAO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS - APRECIAÇÃO DIRETA PELO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE - CPC, ART. 1.013, § 4 0- CONVERSÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO - NÃO INCORPORAÇÃO DE DETERMINADAS PARCELAS PAGAS NO VÍNCULO ANTERIOR, ENTÃO REGIDO POR NORMAS DA CLT - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - PEDIDO IMPROCEDENTE. O art. 1.013, § 40, do Código de Processo Civil determina que o tribunal, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, julgará o mérito, se possivel, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Questão de mérito exclusivamente de direito e fatos provados por documentos. Desnecessidade de produção de outras provas. Não existe direito adquirido à irredutibilidade de vencimento quando há alteração na forma de contratação do servidor público pela Administração de celetista para estatutário. Improcedência do pedido exordial.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação do art. 7º, VI; 37, XV; e 39, § 2°; da Constituição Federal. 



    Nas razões recursas, sustenta-se, em suma, que “(...) mesmo diante da extinção compulsória do vínculo celetista, é necessário o respeito à irredutibilidade de vencimentos na inclusão do servidor público no novo regime jurídico.” (eDOC 11, p. 6).



    A Primeira Vice-Presidência do TJ/MG, negou seguimento o recurso por entender que “O trânsito do recurso não é viável, pois a questão nele tratada - direito adquirido ás vantagens do regime celetista com a mudança para o regime estatutário - já foi submetida á apreciação do Supremo Tribunal Federal, e o pronunciamento daquela Corte não ampara a pretensão recursal, o que desautoriza a sua ascensão.” (eDOC 13, p. 2).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o que decidido por este Tribunal. A jurisprudência desta Corte, há muito pacificada, possui orientação firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico e que a redução, ou mesmo a supressão, de gratificações ou outras parcelas remuneratórias se mostra possível, desde que preservado o valor nominal da remuneração. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ALTERAÇÃO NA FORMA DE COMPOSIÇÃO SALARIAL. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. 1. Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo possível, portanto, a redução ou mesmo a supressão de gratificações ou outras parcelas remuneratórias, desde que preservado o valor nominal da remuneração. Precedentes. 2. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 593711 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 17.4.2009)



    Destaco, ainda, que o Tribunal de origem assentou, conforme destacado no voto condutor do julgamento, que (eDOC 1, p. 219/220):



     



    “Com efeito, não se olvide de que o art. 5º, §8º, da Lei Municipal n.º 7.235/96 determinou a incorporação das vantagens judiciais e administrativas que autorizam o pagamento de gratificações, vantagens e benefícios decorrentes da legislação anterior e as demais vantagens judiciais e administrativas recebidas em caráter pessoal e permanente pelo servidor a qualquer título, contudo, o pretenso direito de apuração do valor do salário hora-aula procedido pela equação cujo dividendo é o valor atribuído ao piso de remuneração e divisor 81, não é uma vantagem pessoal, uma vez que era aplicável a todos os servidores do magistério municipal com titularidade universitária.



    Portanto, diante da alteração do regime jurídico a partir da vigência da Lei nº 7.169/96, a relação entre a autora e o Município de Belo Horizonte passou a ser institucional, regida pelas normas do Direito Administrativo, restando extinto o contrato de trabalho antes celebrado sob a égide da legislação trabalhista, não havendo que se falar em direito aos benefícios estabelecidos pelo regime celetista, inexistindo direito adquirido a regime jurídico.”



     



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 10.254/90, ), e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, em caso análogo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REMUNERAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO EM SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.3.2012. A jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, bem como ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando preservado seu valor nominal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Divergir do entendimento do Tribunal a quo no sentido de não houve redução vencimental demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 790.203/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/8/14).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente